Tribunal: TJDFT
Processo: 0776240-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO - VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
2. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3. O intermediador ou gestor da venda anunciada, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
4. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo (CDC, Arts. 2o e 3o), porquanto os recorrentes atuam como prestadores de serviços dos quais a parte autora é destinatária final. Da mesma forma, dispõe o art. 30 do CDC que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
5. As alegações dos requeridos não merecem prosperar em virtude das peculiaridades e circunstâncias do caso concreto. É verossímil a alegação da parte autora de que adquiriu o cartão de crédito denominado AZUL VISA INFINITE ITAÚ diante da possibilidade de utilização do programa de pontos para ter direito aos benefícios, dentre eles a emissão de passagens e o upgrade da cabine econômica para a executiva.
6. A divulgação dos benefícios oferecidos pelo cartão, nos termos anunciados pelos requeridos, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor para adesão ao produto possui efeito vinculante para a consumação da aquisição. Negar-lhe o cumprimento constitui prática comercial abusiva, porque se trata de atuação voluntariosa, informal e ilegal dos réus contra consumidor. Cabe ao fornecedor observar os termos da oferta aos quais se vincula, sendo que a mera alegação de que cabe ao cliente tomar conhecimento de seus termos e condições para decidir sobre sua adesão não exclui a vinculação determinada por lei.
7. A alegação do recorrente ITAU UNIBANCO HOLDING S.A de que não pode ser responsabilizado por questões afetas ao fornecimento de produto ou serviço não correlato à sua atividade não merece prosperar, pois o banco é responsável pelas promoções divulgadas juntamente com o fornecedor parceiro. Sua plataforma potencializa a procura dos serviços pelos consumidores, que dela espera segurança nas transações, informações básicas dos produtos, publicidade clara e precisa. Certamente o recorrente congrega vários parceiros com o propósito de divulgar e promover a venda de produtos e serviços proporcionando-lhe prosperidade e lucro, sendo, portanto, solidariamente responsável pelas obrigações que decorre desta empreitada sem prejuízo de eventual ação de regresso entre os participantes da cadeia de fornecimento que poderá ser ajuizada em processo autônomo, conforme lhe convier.
8.Também não deve ser acolhida a alegação de que não há quantia a ser restituída, ao argumento de que os autores não demonstraram que despenderam qualquer quantia, pois o que restou fixado pela sentença foi a obrigação de fazer e, na hipótese de descumprimento, houve a fixação de perdas e danos, o que independe de demonstração de qualquer pagamento pelos autores. Observa-se que cabe a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS adotar as providencias necessárias para promover a alteração de classe da cabine e, não obtendo êxito, a obrigação pode ser transformada em perdas e danos, considerando indenização correspondente à diferença tarifária havida entre os bilhetes de classe econômica e executiva, no respectivo voo e itinerário, sob a responsabilidade solidária dos recorrentes, nos termos da sentença recorrida.
9. Como bem acentuou a r. sentença: " a restrição do upgrade de cabine à referida classe tarifária, sem que o consumidor possua essa informação de forma clara e inequívoca e sem que haja facilidade na identificação da referida tarifa, representa, na verdade, uma forma de as requeridas concederem e negarem o upgrade prometido por meio do seu informe publicitário de maneira discricionária, frustrando, portanto, as legítimas expectativas dos consumidores, que sem dúvida solicitaram o cartão de crédito respectivo para poder usufruir dos benefícios oferecidos, e empreenderam vultosos gastos em contrapartida.”
10. A restrição do benefício upgrade de cabine na classe tarifária do Requerente, corresponde ao descumprido dos termos da oferta, apresentação ou publicidade, podendo o consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade (inciso I do art. 35 do CDC).
11. O rol de restrições ou estabelecimento de outras condições para atendimento do programa de recompensa, deve ser apresentado simultaneamente com à adesão contratual do consumidor. É ineficaz o suprimento posterior da informação básica violada com a mera remissão do regulamento postado em portais eletrônicos das rés. Assim, irretocável a sentença vergastada.
12. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão